Tribunal: TJDFT
Processo: 0003895-07.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0003895-07.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA DAS GRACAS E SILVA, MARIA DAS NEVES LEAL, MARIA DO AMPARO SILVA DE ALMEIDA, MARIA DOS REMEDIOS E SILVA SOUSA, MARIA LISETE E SILVA, SEBASTIAO JOSE LEAL FILHO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de requerimento do Exequente (ID 15796652) de modificação dos parâmetros utilizados no cálculo do crédito exequendo, a fim de que a correção monetária, a partir de 30-junho-2009, seja aferida pelo índice IPCA-E, em substituição à TR, em conformidade com os Temas n. 810, 1.170, 1.360 e 1.361 do Supremo Tribunal Federal. O Distrito Federal pleiteou o indeferimento da pretensão formulada pelo Exequente com fundamento na imutabilidade do ato processual consumado sob a égide das normas vigentes, à época, por constituir um dos pilares da segurança jurídica. Afirmou que a pretensão do Exequente esbarra no Tema de Repercussão Geral n. 733 do Supremo Tribunal Federal. Ressaltou que as matérias de ordem pública também estão sujeitas à preclusão, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, requereu a condenação do Exequente por litigância de má-fé. É o relatório. Decido. O Tema de Repercussão Geral n. 1.361 do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG”. O Pretório Excelso ressaltou, no julgamento do referido precedente vinculante, que a substituição da TR pelo IPCA-E, para fins de atualização monetária do débito judicial, não viola a coisa julgada nem a tese firmada no Tema de Repercussão Geral n. 733 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo não implica em reforma ou rescisão automática de decisões anteriores que tenham adotado entendimento diverso. Nesse ponto, fundamentou que “o STF já rejeitou as alegações do recorrente de violação ao Tema 733/RG, acerca dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade sobre decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente, assim como de inaplicabilidade do Tema 810/RG para decisões transitadas em julgado. Como ressaltado pelo Ministro Gilmar Mendes, na RCL 44.052-AgR, j. em 22.08.2021, ‘os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, analisados no RE-RG 870.947 (tema 810), são ex tunc, uma vez que não houve ressalva quanto à modulação de efeitos por parte desta Corte’”. Destacou-se, ainda, que a garantia da imutabilidade da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Sendo assim, embora haja a garantia da imutabilidade dos óbices constitucionais (coisa julgada, ato jurídico perfeito e direito adquirido) frente às modificações normativas, a Suprema Corte ratificou o entendimento já adotado no julgamento do Tema n. 1.170 de que os juros moratórios e a correção monetária, como consectários legais, estão sujeitos a alterações normativas ou jurisprudenciais oriundas do STF, cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, sem que isso implique em desconstituição do título judicial exequendo. Demais disso, extrai-se da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o óbice da preclusão apenas se aplica às causas decididas definitivamente e extintas pelo pagamento (Nesse sentido: RE 1371731 AgR e RE 1517545 AgR). No caso, o crédito exequendo ainda está pendente de pagamento, o que enseja a aplicação das modificações supervenientes dos consectários legais. Dito isso, está evidente que os argumentos do DISTRITO FEDERAL não prosperam, pois a pretensão formulada pelo Exequente encontra amparo no Tema de Repercussão Geral n. 1.170. A rejeição dos argumentos da Fazenda Pública torna descabida a condenação do Exequente por litigância de má-fé. 2. Acolho a impugnação do Exequente e determino a remessa dos autos à Contadoria para que realize nova atualização do crédito, conforme vêm decidindo o Supremo Tribunal Federal, nos Temas de Repercussão Geral n. 810, 1.170 e 1.361, e o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 905, observando: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: INPC; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (d) a partir de 9-dezembro-2021, deve incidir a taxa Selic sobre o valor consolidado do cálculo apurado em novembro-2021, quais sejam: o principal corrigido e os juros, somados, com a exclusão de qualquer outro parâmetro, já que a taxa Selic abrange tanto a correção monetária como os juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021. Cumpra-se. Brasília, 8 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator